Tribunal: TJES
Processo: 5007806-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007806-97.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEBISON PEREIRA LEITE e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXTENSÃO DE REDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. CARGA INSTALADA INFERIOR A 50 KW. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na ligação de energia elétrica em empreendimento imobiliário.

A sentença condenou a concessionária ao pagamento de lucros cessantes correspondentes aos aluguéis não auferidos e de indenização por danos morais, afastando, contudo, o pedido de restituição da quantia paga a título de participação financeira pela obra de extensão de rede. O autor requer a declaração de abusividade da cobrança, a restituição em dobro do valor pago, a redução do prazo de carência para incidência dos lucros cessantes, a majoração dos danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança, a culpa exclusiva do consumidor pelo atraso e a inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de participação financeira pela obra de extensão de rede diante da incidência da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer o prazo regulamentar aplicável para execução da obra e o termo inicial dos lucros cessantes; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época da aprovação do projeto elétrico e do pagamento da participação financeira, em observância ao princípio do
tempus regit actum.

O artigo 40, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, assegura a gratuidade do atendimento às unidades consumidoras do Grupo B com carga instalada igual ou inferior a 50 kW, ainda que necessária extensão de rede ou instalação de transformador.

O empreendimento é composto por unidades consumidoras individualizadas do Grupo B, com carga instalada de 9,5 kW cada, circunstância que torna indevido o repasse ao consumidor dos custos da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica.

A restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da concessionária apta a justificar a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo regulamentar aplicável à execução da obra é de 60 dias, nos termos do artigo 34, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, inexistindo prova de necessidade de construção de rede de tensão primária que justificasse ampliação do prazo.

Os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de locação das unidades imobiliárias devem ser computados a partir do 61º dia subsequente ao pagamento da participação financeira até a efetiva ligação de energia de cada unidade.

A concessionária não comprova a alegada culpa exclusiva do consumidor, limitando-se à juntada de registros sistêmicos insuficientes para demonstrar tentativa efetiva de prestação do serviço ou recusa de acesso ao imóvel.

A demora excessiva e injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

O atraso de aproximadamente um ano na disponibilização do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a duração da privação do serviço, o porte econômico da concessionária e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 34, I, e 40, I. Súmula nº 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 0019293-84.2021.8.17.2001, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 19.12.2025. TJES, ApCiv nº 5001903-31.2024.8.08.0006, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 16.03.2026. TJSP, AC nº 1012446-63.2024.8.26.0006, Relª Desª Lidia Conceição, j. 18.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Clebison Pereira Leite e negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5007806-97.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBISON PEREIRA LEITE

Advogado(s) do reclamante: RENAN POTON DE JESUS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLEBISON PEREIRA LEITE
e por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica (ID 18631537), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 18631546), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda apelante.

A decisão de primeiro grau condenou a concessionária ré ao pagamento de lucros cessantes correspondentes aos aluguéis que o autor deixou de auferir, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando o período compreendido entre o 121º dia após 16/07/2021 e a data da efetiva ligação de cada unidade imobiliária, aplicando exclusivamente a taxa Selic.

Adicionalmente, condenou a distribuidora ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor, após a integração em sede de aclaratórios para sanar erro material, restou consolidado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido de restituição do valor pago pela obra de extensão de rede foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, a ré foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, cabendo ao autor os 30% (trinta por cento) restantes, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18631549), o autor apelante
CLEBISON PEREIRA LEITE
requer a reforma parcial da sentença de primeiro grau. Sustenta a abusividade da cobrança de participação financeira no valor de R$ 9.773,64, apontando erro de direito na aplicação retroativa da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, porquanto o projeto elétrico foi aprovado em março de 2021 e o pagamento ocorreu em julho de 2021, sob a égide da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, que previa a gratuidade para o atendimento de unidades do Grupo B com carga instalada até 50 kW. Requer a restituição em dobro da referida quantia. Postula, outrossim, a redução do prazo de carência para o cálculo dos lucros cessantes de 120 para 60 dias, conforme o prazo regulamentar do artigo 34, I, da Resolução nº 414/2010. Por fim, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a concessionária apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 18631541), requerendo a reforma integral da sentença. Sustenta a regularidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito, asseverando que a instalação demandou obra complexa de extensão de rede com instalação de transformador de 75 kVA, o que legitima a cobrança de participação financeira com base na Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL. Atribui o atraso na execução dos serviços à culpa exclusiva do consumidor, alegando que este não viabilizou o acesso das equipes técnicas ao imóvel. Defende a inexistência de lucros cessantes e de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. A concessionária ré apresentou suas contrarrazões ao recurso do autor no ID 18631555, pugnando pelo desprovimento do apelo. Por sua vez, o autor ofereceu contrarrazões ao recurso da distribuidora no ID 18631552, manifestando-se pela manutenção da condenação e pelo desprovimento do recurso adverso.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que ambos os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivos, bem como o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita deferida na decisão acostada no ID 18630956 e a concessionária ré realizou o recolhimento do devido preparo recursal (ID 18631542), razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange quatro pontos fundamentais:
(i)
a legalidade da cobrança de participação financeira no valor de R$ 9.773,64 e a norma regulamentar aplicável ao tempo dos fatos;
(ii)
o prazo regulamentar para a execução da obra de extensão de rede e o termo inicial para o cálculo dos lucros cessantes;
(iii)
a configuração da falha na prestação do serviço, a tese de culpa exclusiva do consumidor e o dever de indenizar os danos morais; e
(iv)
a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

O ponto central do recurso do autor e de insurgência da concessionária reside na legalidade da cobrança da quantia de R$ 9.773,64 a título de participação financeira do consumidor para a realização da obra de infraestrutura elétrica.

Nessa linha, o autor sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de direito ao aplicar retroativamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, para embasar a legalidade da cobrança, uma vez que os fatos ocorreram sob a vigência da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

A análise cuidadosa dos autos revela que assiste razão ao autor.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
, a legalidade das cláusulas contratuais e das cobranças efetuadas pelas concessionárias de serviço público deve ser aferida com base na legislação vigente ao tempo da celebração do negócio jurídico ou da ocorrência do fato gerador.

No caso concreto, o projeto elétrico foi aprovado em 11/03/2021 (ID 18630944) e o pagamento da participação financeira ocorreu em 16/07/2021 (ID 18630945), ao passo que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, somente entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Desse modo, a norma aplicável à espécie é a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época.

Dito isso, o artigo 40, inciso I, da referida resolução previa expressamente a gratuidade para o atendimento de novas unidades consumidoras do Grupo B com carga instalada menor ou igual a 50 kW, inclusive quando houvesse necessidade de extensão de rede, instalação ou substituição de transformador e realização de reforço ou melhoramento na rede de distribuição de baixa ou média tensão.

No caso em tela, o projeto elétrico aprovado (ID 18630944) demonstra que o empreendimento imobiliário é composto por 08 (oito) apartamentos e 01 (uma) loja comercial, totalizando unidades consumidoras individuais enquadradas no Grupo B, com carga instalada individualizada de 9,5 kW, portanto inferior ao limite regulamentar de 50 kW. A obra de infraestrutura necessária consistiu na instalação de um transformador trifásico de 75 kVA e na substituição de quatro vãos de rede secundária (ID 18630946).

Como o transformador instalado atua rebaixando a tensão para disponibilizar energia em baixa tensão (tensão secundária), o custo da infraestrutura básica de rede deveria ter sido integralmente suportado pela concessionária de energia elétrica, caracterizando-se a abusividade do repasse de custos ao consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme em reconhecer a ilegalidade da cobrança de participação financeira em hipóteses análogas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO. RISCO DE INCÊNDIO. COBRANÇA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. CARGA INFERIOR A 50 KW. GRATUIDADE ASSEGURADA PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Nos termos do art. 40 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época), a distribuidora deve atender gratuitamente à solicitação de fornecimento ou aumento de carga para unidades consumidoras do Grupo B com carga instalada igual ou inferior a 50 kW, ainda que necessária a extensão de rede. No caso concreto, o projeto aprovado pela própria concessionária demonstra que o condomínio se enquadra nos critérios de isenção (Grupo B, subgrupo residencial). A Apelante não logrou êxito em comprovar (art. 373, II, CPC) que a solicitação demandava obras de responsabilidade financeira do consumidor, sendo a cobrança de R$ 8.028,66 indevida
. A negativa de realização do serviço essencial de segurança (troca de quadro de energia deteriorado) condicionada a pagamento indevido configura prática abusiva. Manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a obrigação de fazer sem ônus para o consumidor. Apelação desprovida. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00192938420218172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para declarar a abusividade da cobrança do valor de R$ 9.773,64 e determinar a sua restituição pela concessionária de energia elétrica.

Contudo, cumpre assinalar que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, e não em dobro como pretendido pelo autor.

Isso porque, a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé ou conduta deliberada de ludibriar o consumidor, circunstância que não restou caracterizada nos autos, haja vista que a cobrança encontrava amparo em interpretação de normas técnicas internas e contratuais complexas.

Prosseguindo, o segundo ponto controvertido diz respeito ao prazo regulamentar aplicável para a execução da obra e o consequente termo inicial para o cômputo dos lucros cessantes decorrentes da perda de aluguéis.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese defensiva da concessionária e fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização da obra, estabelecendo o termo inicial dos lucros cessantes a partir do 121º dia após o pagamento. Por outro lado, o autor recorrente alega que o prazo aplicável era de 60 (sessenta) dias, nos termos da regulamentação prevista.

Nesse aspecto, também assiste razão ao autor.

Sob a égide da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, em seu artigo 34, inciso I, o prazo máximo estipulado para a execução de obras de rede de distribuição aérea em tensão secundária urbana era de 60 (sessenta) dias.

A concessionária não pode impor contratualmente prazos de 120 dias ou invocar cronogramas internos que contrariem o regulamento estabelecido pela agência reguladora em manifesto prejuízo ao consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a necessidade de extensão ou construção de nova rede de tensão primária (média tensão) que justificasse a dilação do prazo para 120 dias.

A intervenção limitou-se à substituição dos vãos de rede secundária que já passava no local e à colocação de um transformador de baixa tensão para suportar o acréscimo de carga das unidades consumidoras (ID 18630946). Logo, o prazo regulamentar aplicável para a conclusão das obras era de 60 dias.

Portanto, o
dies a quo
para o cálculo dos lucros cessantes consistentes nos aluguéis perdidos deve ser fixado a partir do 61º dia pós-pagamento da participação financeira, ocorrido em 16/07/2021, estendendo-se até a data da efetiva ligação de cada unidade imobiliária, conforme apuração em liquidação de sentença.

Por sua vez, no que tange à responsabilidade civil pelo atraso na ligação da energia elétrica, a concessionária ré sustenta em seu recurso a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, alegando que o atraso decorreu da falta de acesso das equipes técnicas ao imóvel.

Contudo, a alegação da concessionária não merece prosperar.

Tratando-se de relação de consumo e demonstrada a vulnerabilidade técnica do consumidor, o ônus da prova foi corretamente invertido pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora proferida em audiência (ID 18631536), cabendo à concessionária demonstrar de forma pormenorizada os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A distribuidora ré limitou-se a colacionar telas sistêmicas internas que indicavam visitas com duração de cerca de um minuto, elemento que não possui o condão de comprovar qualquer tentativa diligente de prestar o serviço ou de notificar formalmente o consumidor sobre eventuais pendências técnicas ou recusas de acesso. Como bem realçado pelo magistrado sentenciante, a ré não juntou notificações formais, laudos de vistoria ou cronogramas detalhados que pudessem justificar o drástico atraso de quase um ano para o fornecimento do serviço essencial.

A inércia probatória da concessionária atrai a preclusão e impõe o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim, a privação prolongada de energia elétrica em imóvel destinado à locação configura falha grave, ensejando o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais suportados pelo usuário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das demais Cortes estaduais é assente quanto à configuração do dano moral em caso de mora excessiva no fornecimento de energia:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe provar fato exclusivo do consumidor para se eximir da responsabilidade. A demora excessiva e injustificada na ligação do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha grave no serviço e enseja indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve refletir o caráter punitivo-pedagógico da medida, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES; ApCiv 5001903-31.2024.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Data 16/03/2026).

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO NOVA. [...] D
escumprimento do prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Ausência de comprovação pela concessionária de pendências documentais que justificassem o atraso. Aplicação do art. 373, II, do CPC. Serviço essencial cuja privação configura dano moral
in re ipsa
. Responsabilidade objetiva da concessionária
. Art. 37, § 6º, da CF e CDC. (...) (TJSP; AC 1012446-63.2024.8.26.0006; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 18/12/2025).

Nessa linha, o dano moral decorre do próprio descaso administrativo e da angústia suportada pelo autor, que viu o seu investimento imobiliário (composto por 8 apartamentos e 1 loja) completamente ocioso e paralisado por quase 360 dias devido à inércia da concessionária, além de suportar o desgaste de ter que negociar dilações de prazo com os inquilinos (ID 18630940).

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, o autor pugna pela majoração do montante, ao passo que a concessionária ré postula seu decote ou sua redução.

Nesse ponto, assiste razão ao autor.

O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado em primeiro grau não se mostra suficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil e compensar adequadamente a extensão do dano decorrente da privação do serviço público essencial por quase um ano.

Considerando o tempo de privação do serviço (aproximadamente 12 meses), o porte econômico da concessionária de energia elétrica e a necessidade de desestimular condutas negligentes semelhantes perante outros usuários, entendo que o valor do dano moral deve ser readequado para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

O referido montante atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa do consumidor, alinhando-se aos critérios comumente adotados por esta Corte de Justiça em casos de mora prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O lapso temporal de mais de sete meses entre o pedido e a efetivação da ligação caracteriza falha na prestação do serviço essencial sendo o fornecimento de energia indispensável à dignidade da pessoa humana e à habitabilidade da residência
.
A jurisprudência reconhece que o atraso injustificado na prestação de serviço essencial gera dano moral in re ipsa ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 15.00000 fixado a título de dano moral observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade não se mostrando excessivo diante do período prolongado de privação e da conduta da concessionária
. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais já foi determinada na sentença inexistindo necessidade de modificação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. [...] (TJES; ApCiv 5001903-31.2024.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Data 16/03/2026).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
CLEBISON PEREIRA LEITE
, para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, a fim de:

a) Declarar a abusividade da cobrança de participação financeira e condenar a concessionária ré à restituição simples do valor de R$ 9.773,64 (nove mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação;

b) Retificar o termo inicial para a contagem dos lucros cessantes decorrentes da perda dos aluguéis das unidades imobiliárias, fixando-o a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia subsequente ao pagamento da participação financeira (16/07/2021);

c) Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

d) Em razão do provimento parcial do recurso do autor e do decaimento mínimo de suas pretensões, condenar a concessionária ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, já considerada a majoração em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)